Tribunal: TJPA
Processo: 0802294-61.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802294-61.2024.8.14.0009

APELANTE: PEDRO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802294-61.2024.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: PEDRO GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA (ARTS. 129, § 13, E 147, CP). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI Nº 11.343/2006). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI Nº 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS POR BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE MORADORA E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por Pedro Gomes da Silva contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Bragança que o condenou pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça (arts. 129, § 13, e 147 do CP), tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão e 01 ano e 01 mês de detenção, em regime inicial aberto.

2.

A defesa alega nulidade das provas por ingresso policial sem mandado judicial e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sustentando ausência de materialidade e autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade das provas produzidas em razão de busca domiciliar sem mandado judicial;
(ii) estabelecer se há insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal, ameaça, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A entrada dos policiais na residência do apelante é lícita quando precedida de autorização voluntária da moradora e realizada em situação de flagrante delito, conforme depoimentos colhidos em juízo.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da repercussão geral, admite a entrada em domicílio sem mandado quando houver justa causa demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, o que se verifica diante da denúncia prévia da vítima sobre posse de arma e drogas.

6.

A materialidade dos delitos está comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais de drogas, exame de corpo de delito e perícia em arma de fogo.

7.

A autoria é confirmada pelos depoimentos consistentes da vítima e dos policiais civis, corroborados por elementos materiais que situam o apelante na posse da arma e das substâncias entorpecentes.

8.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probatório, quando firme e coerente, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 26/10/2021).

9.

A versão defensiva de que a arma e as drogas pertenceriam a terceiros mostra-se isolada e dissociada das provas colhidas, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A entrada policial em residência é legítima quando há autorização do morador e fundadas razões de flagrante delito, conforme o Tema 280 do STF.

2.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem valor probatório relevante quando harmônica com o conjunto de provas.

3.

Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal, ameaça, tráfico de drogas e posse de arma, é de ser mantida a condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 129, § 13, e 147; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26/10/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE
provimento,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802294-61.2024.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: PEDRO GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO GOMES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança (ID 28092501, prolatada em 27.11.2024), que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, facultado o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 24 de maio de 2024, por volta de 5h, o apelante agrediu fisicamente sua companheira M.E.D.M.G., mediante socos, empurrões e golpes com pedaço de madeira, proferindo também ofensas verbais e ameaças. No momento da ação, encontrava-se na posse de arma de fogo calibre 38 municiada com cinco projéteis, bem como entorpecentes (26 invólucros de pedra de óxi e aproximadamente 75g de maconha), destinados à mercancia.

Irresignada com o provimento condenatório, a Defesa sustenta preliminarmente a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que o ingresso dos policiais na residência do recorrente teria ocorrido sem mandado judicial. No mérito, postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
e alegando ausência de materialidade e autoria quanto aos crimes de tráfico de drogas, posse de arma e lesão corporal qualificada (ID 28092512).

Constam as contrarrazões, pelo improvimento do apelo (ID nº 28092515).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 29955407).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1. Preliminar:
Nulidade de Provas ante busca domiciliar ilegal:

No recurso o Recorrente impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita posto que o ingresso dos policiais na residência do apelante teria ocorrido sem mandado judicial.

Adianto que
não
merece acolhimento.

No caso, conforme os depoimentos judiciais do investigador Antônio Kelson de Souza Roque (ID 28092479, 03’28’’ a 10’26’’) e do delegado Maicon Oliveira de Souza (ID 28092480, 10’45’’ a 06’53’’), a entrada na residência foi autorizada pela genitora do apelante, inexistindo qualquer indício de coação ou ausência de voluntariedade. Ademais, a diligência se deu em contexto de flagrante, diante da denúncia preliminar da vítima que informou que o apelante estava armado e na posse de drogas (ID. 116298505).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu no tema 280, que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva, o que restou evidenciado no caso dos autos, respaldando assim
a atuação policial, portanto.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassada questão preliminar, observo estarem preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, razão pela qual conheço do Recurso.

2.Da pretendida absolvição por insuficiência de prova de materialidade e autoria.

A Defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo e alegando ausência de materialidade e autoria quanto aos crimes de tráfico de drogas, posse de arma e lesão corporal qualificada.

Razão não lhe assiste.

A materialidade dos delitos imputados ao apelante resta devidamente demonstrada pelo
Auto de Exibição e Apreensão (ID: 28092417, p. 10-11 e 12), Laudo Provisório de Constatação de Drogas (ID: 28092417, p. 13-14), Perícia de Leão Corporal (Laudo nº 2024.07.000125-TRA, ID: 28092435, p. 16-17), Auto de Exame de Corpo de Delito (ID: 28092435, p. 19; ID:28092436, p. 1- 3; ID: 28092437, p.1), Laudo Pericial de Mecanismo e Potencialidade

Laudo nº: 2024.07.000125-BAL, ID: 28092484), Laudo Pericial de Condições de Uso de Munição (Laudo nº: 2024.07.000148-BAL, ID: 28092485), Laudos Definitivo de Análise de Droga (Laudo nº: 2024.07.000253-QUI, ID: 28092486; Laudo nº: 2024.07.000255-QUI, ID: 28092487)
.

No tocante à autoria, esta ficou evidenciada pelos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo, em especial pelo relato da vítima e dos policiais civis Antônio Kelson De Souza Roque
e
Maicon Oliveira De Souza, cujas declarações demonstraram de forma inequívoca a prática dos crimes apurados

situando o apelante de maneira definitiva como autor dos fatos, conforme se vê:

‘’Que a vítima procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Na ocasião, estava de plantão em diligência externa. O delegado nos acionou, e fomos até o local: eu, o delegado e a investigadora Maísa. Chegamos à residência, e após a autorização da mãe do acusado, entramos e encontramos o réu deitado numa rede, ao lado de um revólver calibre 38 e de entorpecentes sobre um guarda-roupa. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Traquateua. Que não se recorda com precisão sobre as lesões na vítima; que a mãe do réu autorizou a entrada; que ele não estava em sua própria casa, mas sim na casa da mãe, que fica em frente ao seu barraco; que a casa da mãe do réu ficava próxima da casa do mesmo; que a arma de fogo estava municiada; que se não se engana a droga era oxi e maconha; que o réu confessou que as drogas eram para comercialização; que a vítima mencionou eu seu depoimento que o réu era traficante; que a arma estava ao lado dele, no quarto da mãe, junto com a droga; que ele estava deitado em uma rede’’.

'' que atendeu a situação inicialmente; que registrou a ocorrência e teve o primeiro contato com a vítima; que pode perceber que ela era uma pessoa que já havia sofrido outras violências domésticas; que ela mencionou a presença de um revólver, com o qual foi ameaçada e relatou a presença de drogas na casa do réu; que a vítima ainda afirmou que o acusado estava envolvido na prática de tráfico de drogas; que a partir do depoimento da vítima e com a autorização da mãe do acusado, conseguiu entrar na casa e encontrar tanto a arma de fogo quanto as drogas, além de outros elementos que confirmavam o envolvimento dele com o tráfico de drogas; que a arma estava carregada; que era um revólver calibre 38 que estava municiado com cinco projéteis que foi encontrado ao lado do réu, no momento da prisão; que, no momento da prisão ,encontrou junto com sua equipe 75 gramas de maconha e 26 invólucros de crack, já embalados’’.

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (Laudo nº 2024.07.000125-TRA, ID: 28092435, p. 16-17), Auto de Exame de Corpo de Delito (ID: 28092435, p. 19; ID:28092436, p. 1-3; ID: 28092437, p.1)).

Por fim, cumpre ressaltar que a versão fornecida pelo apelante durante a audiência de instrução e julgamento no sentido de ser deficiente físico e incapaz de agredir, de que a arma pertenceria ao seu irmão, que parte da substância entorpecente seria para uso consumo próprio e o restante pertenceria a vítima, sustentando ainda que esta teria provocado a totalidade das lesões e ateado fogo na casa para incriminá-lo restou isolada e dissociada das provas dos autos.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto necessidade de absolvição dos crimes em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida
, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025